Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-07.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Demurrage. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Não comprovada situação econômico-financeira compatível com o perfil de pessoa física e jurídica destinatárias do benefício pleiteado. Gratuidade da justiça indeferida. Manutenção. Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Recurso não

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Demurrage. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Não comprovada situação econômico-financeira compatível com o perfil de pessoa física e jurídica destinatárias do benefício pleiteado. Gratuidade da justiça indeferida. Manutenção. Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido por ora, com determinação.